Tribunal: TJMT
Processo: 0000207-06.2011.8.11.0107
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
EDUARDO AUGUSTO SOARES ADDOR

Número do Protocolo: 24907/2018
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO – RESERVA LEGAL - – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇAO DE FAZER E NÃO FAZER -– RECOMPOSIÇAO DA AREA DEGRADA – DANOS MATERIAIS – DEVIDOS – LIQUIDAÇAO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – APELO PROVIDO EM PARTE.
Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do infrator, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar por se tratar de obrigação cumulativa ou conjuntiva, por isso, é perfeitamente possível a condenação na obrigação de recuperar in natura a área degradada, com a indenização pecuniária.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
EDUARDO AUGUSTO SOARES ADDOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 207-06.2011.811.0107, proposta em desfavor de EDUARDO AUGUSTO SOARES ADDOR, que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na petição inicial para determinar a recomposição pelos danos ambientais, consistente no desmate de 667,44 hectares de floresta nativa, do imóvel rural - Fazenda São Marcos-, mediante a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, além de se abster da prática de qualquer atividade na área desflorestada.
Nas razões recursais, a fls. 217/230, o apelante demanda a necessidade da reparação integral causada ao meio ambiente, de modo a restauração do status quo ante da biota afetada e a reversão à coletividade dos benefícios econômicos auferidos com a utilização ilegal e individual de bem de uso comum do povo.
Salienta a inexistência de bis in idem na condenação em obrigações de fazer, não-fazer e indenização pelos danos extrapatrimoniais.
Requer, assim, seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença a quo, a fim de condenar o apelado, à obrigação de fazer voltada a reparação in natura do bem lesado somado à fixação de indenização pecuniária pelos danos material e coletivo.
O apelado não apresentou contrarrazões, como certificado a fl. 234.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do apelo [fls. 240/242v].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de Eduardo Augusto Soares Addor, pela suposta prática de dano ambiental consubstanciado no desmatamento, sem autorização do órgão ambiental, de 667,44 hectares de floresta nativa. Requereu, então, a condenação do demandado, ora apelado, às obrigações de não-fazer consistente na abstenção de desmatar as áreas de mata do imóvel rural, e fazer, consistente na recomposição da área degradada, através da apresentação de PRAD, e ao pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.
Encerrada a instrução processual, o feito foi sentenciado tendo o juízo a quo julgado parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para o fim de determinar a recomposição da área degradada e a abstenção da prática de desmatamento no imóvel.
Eis o dispositivo do édito judicial:
[...] Assim, considerando o arcabouço jurídico e documentos jungidos aos autos, entendo que o requerido deve ser condenado a obrigação de fazer e não fazer, devendo recompor o meio degrado, caso seja impossível a recomposição poderá ser convertido em multa pecuniária.
Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo Civil, para condenar o requerido à recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária; convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de desmatar.

Inconformado, recorre o Órgão Ministerial. Entende que o apelado deve ser condenado também pelos danos materiais e morais coletivos, em razão da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, a permitir a cumulação das obrigações de fazer, não-fazer e indenizar.
De fato, é sabido que a responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida da forma mais ampla possível, de modo que a condenação ao pagamento da indenização material não prejudica, ou exclui, o dever de a parte infratora recuperar a área degradada.
Nesse contexto, a cumulação da condenação ao pagamento da indenização pecuniária com a obrigação de fazer - recuperação do dano in natura-, é perfeitamente cabível.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de direito ambiental , a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença. A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão. (N.U 1000330-29.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No caso em pauta, o juízo a quo apenas converteu a indenização em pecúnia, na impossibilidade da recomposição da área desflorestada, e negou a pretensão ressarcitória extrapatrimonial.
No entanto, em que pese a prioridade seja a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada, nada obsta a condenação pelos danos materiais decorrentes do desflorestamento, ou seja, a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível. Todavia, penso que o seu valor deve ser avaliado em liquidação de sentença.
Por outro lado, nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva.
Na hipótese em pauta, carecem elementos a corroborar que o desmatamento da área de floresta nativa inserida na propriedade do apelado, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos , causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva , é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso.(N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Assim, ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para condenar o apelado ao ressarcimento dos danos materiais pelo desflorestamento indevido, que, por sua vez, deverão ser apurados em liquidação de sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR